Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO DIREITO DE CORREÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu o cometimento do crime de lesão corporal (art. 129, §9o, do Código Penal) em contexto de violência doméstica, praticado por genitor contra seu filho adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A absolvição do réu com base na atipicidade da conduta, ante a inexistência de infração penal ou a aplicação do suposto direito de correção; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão da admissão parcial dos fatos pelo réu em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e autoria comprovadas por documentos como laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima, que apresenta coerência e compatibilidade com os demais elementos probatórios.
4. Não há falar em exercício legítimo do direito de correção se a vítima sofreu lesão corporal comprovada, não se admitindo ação de natureza disciplinar que resulte em sofrimento físico.
5. O reconhecimento da confissão espontânea encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo TJDFT, uma vez que as declarações do réu, ainda que parciais, foram utilizadas como fundamento para a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.